Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0719031-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra acordão da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, assim ementado (ID 47015077): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. Precedentes do STJ. 2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 3. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao juiz deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo. 4. In casu, se o indulto não dispôs sobre os crimes vedados pela Carta Magna e presentes os requisitos estipulados para concessão do benefício, não há que se falar em usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou mesmo proteção deficiente aos bens jurídicos. 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da matéria ora em discussão. Veja-se a ementa do RE 1.450.100-RG (Tema 1.267): Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. Com isso, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou o “retorno dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral” (ID 52230328). Logo, tendo em vista a decisão proferida pela Suprema Corte, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.450.100-RG (Tema 1.267). Intimem-se as partes. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora